Tribunal: TJDFT
Processo: 0718730-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO JUNTO AO INSS. INVIABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. CONDICIONANTES PARA A MITIGAÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões etc. para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”.
2. De acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa mitigar a regra da impenhorabilidade de verba salarial: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. (EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023).
3. Ausente quaisquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de verba de natureza salarial.
4. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.